Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE.

1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram as apreensões, agentes públicos no exercício de suas funções, e a confissão do réu em juízo.

2. Considerando o total de maconha apreendido (469,08g), correta a exasperação da pena-base por perfazer volume que viria a causar maior dano ao bem jurídico tutelado, uma vez que permitiria o fracionamento em grande quantidade de porções individuais, alcançando inúmeros usuários. Por sua vez, a substância cocaína (39,28g) também autoriza o aumento da pena-base, tendo em vista tanto a natureza extremamente nociva do entorpecente, quanto a quantidade apreendida.

3. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida, seja porque já respondeu ao processo preso preventivamente, seja porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade dos fatos criminosos, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.

4. A despeito da fundamentação do apelante, fato é que o veículo apreendido foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização o bem terá seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006, que dispõe: “ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.

5. Recurso conhecido e não provido.